Tribunal: TJMT
Processo: 1046792-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046792-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DIRCE GOMES DA SILVA - CPF: 523.655.579-53 (RECORRIDO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR OU DESVIO EXTERNO NO RAMAL DA ENERGIA. PROVA UNILATERAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO ELABORADO PELO INMETRO.
“TOI” REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS ESTABELECIDAS NA
RESOLUÇÃO N. 1.000/2021-ANEEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. ART. 583 DA RESOLUÇÃO No 1.000/21-ANEEL.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 322134872 – reclamação no 1046792-38.2025.8.11.0001 – 4o JEC de Cuiabá
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano moral (
R$ 1.000,00 -
mil reais
).

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- o extrato das faturas do mês de agosto/2023, perfazendo um total de R$ 16.655,50 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme id ́s. 322134441 e 322134442, contestadas pelo consumidor; - a afirmação de desvio de fase no ramal externo, consoante TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade (id.

322134869); - o registro de que o consumidor se recusou a assinar o TOI; - a inexistência de Laudo do INMETRO sobre a alegada irregularidade do sistema de medição (
desvio de energia, ou manipulação no medidor); - indicação de que no consumo posterior a inspeção (id. 262447250 – contas pagas), uma redução significativa, onde a média das 5 (cinco) maiores faturas perfazem 423.61Kwh.

- da recuperação de consumo.

Tratando a discussão sobre fatura de recuperação de consumo em sede de juizado especial, a matéria se limita à apreciação da ocorrência ou não do cumprimento das determinações dispostas no do art. 590, da Res. no 1.000/2021-ANEEL:

“...

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos...”

Dessa forma, diante da inexistência de provas do desvio de energia, as faturas de agosto/2023, devem ser desconstituídas e readequadas ao consumo de 423.61Kwh, consoante art. 583, da
Resolução no 1.000/2021-ANEEL.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, inexiste demonstração da ocorrência de ato e/ou fato que transborde o afirmado descumprimento contratual com reflexo no patrimônio moral do consumidor a justificar a pretendida indenização. Precedentes específicos. (
STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
); (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
) e
(
TJMT – 4a CDPv – RApC no 1016725-60.2020.8.11.0003 – rel. Desembargador Guiomar Theodoro Borges - j. 28/02/2024 - DJE 05/03/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
desconstituir as faturas do mês de agosto/2023
1.2)
determinar a Empresa Recorrida:
1.2.1)

emita refaturamento para o consumo dos períodos debatidos,
com fixação de 423.61kWh, com valor do kWh da época do vencimento da fatura
;
1.2.2
)

sobre as faturas faça incidir
os consectários legais (
regra tarifaria, impostos, regra de bandeiras, iluminação pública, etc...
)
, da época em que deveriam terem sido faturadas, excluída a multa;
1.2.3)
faça correção da fatura, nos termos do art. 326, II da
Resolução no 1.000/21-ANEEL (
atualizada pela Res. no 1.059/2023-Aneel
)
;
1.2.4)
que as faturas devem ser emitidas com prazo mínimo de 20 (
vinte
) dias entre emissão/entrega ao consumidor e data para pagamento.
1.2.5)
indeferir o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025